Tribunal: TJMT
Processo: 8012358-08.2015.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012358-08.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARI MARCANTE - CPF: 347.664.309-30 (RECORRENTE), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), INGRID SCHRODER - CPF: 024.049.469-51 (RECORRIDO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), CIRIA TEREZINHA SCHRODER - CPF: 608.028.809-59 (RECORRIDO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DÍVIDA INCONTROVERSA - DEVER DAS RECLAMADAS DE EFETUAR O PAGAMENTO - MULTA DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Rejeito a preliminar de ilegitimidade argüida pela recorrente
CIRIA TEREZINHA, uma vez que apesar de não constar sua assinatura na última folha do contrato, em momento algum ela nega a contratação da locação do imóvel do recorrido.

2-

O ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, é das recorrentes, do qual não se desincumbiram, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.

3-

Em relação à multa contratual, não merece alteração, pois fixada de acordo com o valor da condenação dos aluguéis em atraso, conforme o percentual previsto no contrato.

4-

Assim, comprovada a existência dos débitos a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020